Tribunal: TJBA
Processo: 8005396-91.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005396-91.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

APELADO: NOELIA DE SANTANA GUIMARAES

Advogado(s)
:
BRUNA PRADO ROCHA, DOUGLAS RIOS DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA PELA NEGATIVA ADMINISTRATIVA E CONTESTAÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (ARTIGO 313, V, "A", DO CPC). ADI ESTADUAL 8052025-62.2025.8.05.0000. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO RELATOR DA ADI. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 83 E 84 DA LEI MUNICIPAL 1.089/2016. REJEIÇÃO. COMPATIBILIDADE COM A ADI 4167/STF E TEMA 1218/STF. MÉRITO. VENCIMENTO BÁSICO QUE DEVE OBSERVAR O ESCALONAMENTO DA CARREIRA SOBRE O PISO NACIONAL.

LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E "RESERVA DO POSSÍVEL". INAPLICABILIDADE FRENTE A DIREITOS ASSEGURADOS POR LEI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA MANTIDA.

1.A existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em curso (ADI 8052025-62.2025.8.05.0000) contra a lei municipal não impõe o sobrestamento automático das ações individuais, salvo se houver decisão expressa do Relator da referida ação de controle concentrado, o que não se verifica no caso.

2.O interesse de agir é evidente quando o ente público se opõe à implementação do reajuste pretendido, tanto na via administrativa quanto ao contestar o mérito da ação mandamental.Preliminar rejeitada.

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, consolidou o entendimento de que o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica deve ser interpretado como o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras.

4.O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 911, fixou a tese de que a Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, devendo incidir sobre o vencimento básico.

5.Os artigos 83 e 84 da Lei Municipal 1.089/2016 guardam sintonia com o ordenamento constitucional ao estabelecerem o escalonamento da carreira do magistério, utilizando o Piso Nacional como parâmetro para o vencimento básico inicial, em conformidade com o decidido pelo STF na ADI 4167 e no Tema 1218.

6.A progressão funcional prevista na legislação municipal é ato vinculado, sendo descabida a negativa da Administração Pública sob o argumento de impacto orçamentário ou limites da LRF, uma vez que o pagamento de vantagens asseguradas por lei constitui exceção prevista na própria Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 22, parágrafo único, inciso I).

7.Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8005396-91.2024.8.05.0088, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE GUANAMBI e como Apelada NOÉLIA DE SANTANA GUIMARAES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR